Tribunal: TJBA
Processo: 8045543-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045543-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JB+MD PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LOPES DA ROSA

AGRAVADO: PARQUE EOLICO DIAMANTINA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
CUSTEIO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JB+MD Participações e Incorporações LTDA contra decisão proferida em sede de embargos à execução ajuizados contra Parque Eólico Diamantina LTDA, que deferiu a realização de perícia contábil-financeira e atribuiu ao Agravante o adiantamento dos honorários periciais. O embargante alega a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, com base na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), excesso de execução nos cálculos apresentados e violação ao princípio da boa-fé objetiva. Contesta ainda a necessidade da perícia contábil, requerendo que fosse nomeado perito com expertise na área eólica, além de questionar a distribuição do ônus financeiro da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a realização de perícia contábil-financeira fere o direito à ampla defesa em razão da não nomeação de perito com expertise em energia eólica; (ii) estabelecer se o Agravante pode ser compelido a arcar com os honorários periciais, tendo em vista que requereu a perícia de forma genérica; (iii) determinar se a perícia contábil é adequada para elucidar os pontos controvertidos, especialmente quanto ao alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de perito judicial está submetida à discricionariedade do juiz, que é o destinatário da prova e possui poder instrutório para definir os meios necessários à apuração da verdade real, conforme o art. 371 do CPC.

A perícia contábil é adequada e necessária para examinar alegações de excesso de execução envolvendo atualização monetária, juros e multa, sendo o meio idôneo para esclarecer os parâmetros utilizados na cobrança questionada.

A ausência de nomeação de perito especialista em energia eólica não implica cerceamento de defesa, pois eventual necessidade de produção de prova técnica em outra área pode ser suscitada na instrução.

Nos termos do art. 95 do CPC, sendo a perícia determinada com base em requerimento da parte, ainda que genérico, os honorários devem ser adiantados por quem a requereu.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de especialização formal não invalida a nomeação do perito judicial, desde que comprovada sua aptidão técnica para elucidar a matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar a produção de perícia e nomear perito tecnicamente apto.

A prova pericial contábil é adequada quando o objeto da controvérsia envolve alegações de excesso de execução relacionadas a valores cobrados em título executivo extrajudicial.

Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC, mesmo que o pedido tenha sido formulado de forma genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 371, 476; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 10095140620258110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 28.08.2025; TJ-SP, AI 2255896-44.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 02.02.2023; TJ-SC, AI 50507561620228240000, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 13.12.2022; TJ-RS, AI 50286659120248217000, j. 2024; TJ-GO, AI 6382037020208090000, j. 2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045543-98.2025.8.05.0000.
, figurando como Agravante
JB+MD PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME

e como Agravado
PARQUE EÓLICO DIAMANTINA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA